Tribunal: TJMT
Processo: 1005917-68.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1005917-68.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
VALDOMIRO ROCCO
AGRAVADO(S):
BAYER S.A
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por VALDOMIRO ROCCO, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, Dra. Patrícia Cristiane Moreira, nos autos da Execução no 1004775-49.2020.8.11.0037, proposta por BAYER S.A, que determinou a penhora de tantos bens quantos bastem a serem cumpridos nos imóveis rurais explorados pelo agravante.
Nas razões recursais, acostadas no ID n. 82699997, o agravante narra que foi proposta na origem ação de execução lastreada em Duplicata Mercantil n. 87760-1, em que a exequente, ora agravada, alega ser credora da quantia de R$ 574.937,11 (quinhentos e setenta e quatro mil, novecentos e trinta e sete reais e onze centavos).
Diz, então, que opôs embargos à execução, ofertando um imóvel matriculado sob no 3.317, perante o CRI de Primavera do Leste-MT, já com gravame hipotecário registrado em favor da agravada, avaliado em R$ 1.833.333,33 (um milhão, oitocentos e trinta e três mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos).
Alega que a agravada recusou o imóvel dado em garantia hipotecária, e vindicou de forma genérica e abstrata a penhora de “tantos bens quantos bastem, a ser cumprido nos imóveis rurais explorados pelo executado, inclusive sobre safras pendentes e futuras, sem prejuízo, também, da penhora de semoventes”, cujo pedido foi deferido pela togada a quo.
Assevera que na hipótese de existência de garantia real, a penhora deve recair preferencialmente sobre a coisa dada em garantia, como determina o §3o, art. 835 do CPC/15.
Frisa que já opôs embargos à execução, no qual vindicou pela concessão do efeito suspensivo, questionando a nulidade da duplicata executada, e ressalta que o imóvel ofertado supera em 250% o crédito executado.
Por tais fundamentos, roga a “concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para suspender os efeitos da decisão agravada, seja pela preferência do imóvel dado em garantia, seja pela carência de individualização e especificidade dos bens que se pretende penhorar” (sic). No mérito, pede pelo provimento deste recurso.
Preparo recolhido no ID n. 827557999.
É o relatório. Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, parágrafo único c/c art. 1.017, ambos do CPC.
A valer, nos termos do §único do art. 995 do CPC vigente, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), e ficar demonstrada a probabilidade do direito vindicado (fumus boni iuris).
Ressalta-se que referidos requisitos devem ser examinados nos autos considerando-se a profundidade de cognição típica deste momento processual.
Num juízo de cognição perfunctório, atento aos elementos de prova jungidos aos autos, não vislumbro a presença dos pressupostos processuais indispensáveis ao deferimento pretensão recursal initio littis. Vejamos:
Cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial por quantia certa, consistente em Duplicata Mercantil n. 87760-1. Ao que consta dos autos, o executado, ora agravante, regularmente citado opôs embargos à execução, ofertando em garantia ao feito executivo o imóvel rural denominado “Fazenda Redentora”, matriculado sob no 3.317, perante o CRI de Primavera do Leste-MT, avaliado em R$ 1.833.333,33 (um milhão, oitocentos e trinta e três mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos).
Intimado, o exequente, quanto ao bem ofertado, manifestou não ter interesse no imóvel, fundamentando a recusa na alegação de que a execução é movida de acordo com o interesse do credor, cabendo a este pleitear a ordem de penhora, e, nesse sentido, postulou pela expedição de mandado de tantos bens quanto bastem a serem cumpridos nos imóveis rurais explorados pelo executado, inclusive sobre safras pendentes e futuras, além de semoventes, pleito esse acolhido pela Magistrada de 1o grau pelos seguintes fundamentos:
“Vistos etc.
Inexistindo aceitação por parte do credor do bem indicado à penhora, indefiro o requerimento do devedor.
Penhore-se os bens indicados pelo credor (Num. 49233784), intimando o executado (CPC, art.841).
Ato contínuo, avaliem-se os bens, no prazo de 10 (dez) dias, ciente o oficial de justiça de que o ato constará de vistoria e laudo, devendo, em qualquer hipótese, especificar: I – os bens, com as suas características, e o estado em que se encontram; II - o valor dos bens (CPC, art.872).
Apresentado o laudo, intimem-se as partes para manifestação, facultando-lhes impugnação fundamentada, em 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento.
Realizadas a penhora e a avaliação, o juiz dará início aos atos de expropriação dos bens (CPC, art.875).
Cumpra-se.” – Id 82699998.
Dessarte, é certo que o §3o do art. 835 do CPC dispõe que a penhora recairá sobre o imóvel dado em garantia, no entanto, essa preferência só pode ser invocada em benefício do credor, vez que a garantia hipotecária é instituída em favor deste para facilitação de realização do crédito.
A proposito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – BEM DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA JÁ PENHORADO – PREFERÊNCIA – PENHORA EM DINHEIRO – ART. 835 DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A GARANTIA REAL É SUFICIENTE À SATISFAÇÃO DO DÉBITO - BLOQUEIO VIA BACENJUD MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO. 1. A observância preferencial da ordem legal é critério instituído em favor do credor/exequente, e só pode ser afastada quando razões práticas e jurídicas, todas elas relacionadas aos princípios que disciplinam a execução, recomendem a adoção pontual da medida. 2. É certo que o §3o do art. 835 do CPC dispõe que a penhora recairá sobre o imóvel dado em garantia, contudo, essa preferência só pode ser invocada em benefício do credor, e não do devedor, porquanto, a garantia hipotecária é instituída em favor do credor para facilitação de realização do crédito. 3. À falta de comprovação de que o imóvel penhorado é suficiente à satisfação do débito, a penhora que recaiu sobre valores via sistema BacenJud deve ser mantida.” (N.U 1001244-66.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 08/06/2020)
Nesse desiderato, ao menos nesta fase de cognição não exauriente, não entrevejo a plausibilidade do direito invocado, tendo em vista que não se evidencia dos autos que o imóvel ofertado em garantia esteja atrelado em garantia hipotecária à dívida executada como sustenta a agravante, a incidir a preferência de que trata o §3o do art. 835 do CPC vigente.
É quem, ao que se afigura, a hipoteca lavrada sobre o bem, ainda que em favor da agravada, não se refere ao título de crédito objeto da ação executiva originária, ao qual não consta qualquer garantia vinculada, além de que datado posteriormente à restrição averbada no bem (ID n. 48833805).
De mais a mais, o agravante não comprovou que o prosseguimento da demanda é manifestamente suscetível de lhe causar dano de difícil ou incerta reparação, pois inexiste nos autos indícios materiais de que a atividade desenvolvida no imóvel ficará comprometida com o prosseguimento da execução.
Assim, por tais fundamentos, INDEFIRO o almejado efeito suspensivo.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de maio de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora